Tribunal: TJDFT
Processo: 0737954-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737954-67.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MEDICO E BIO-ETICA RECORRIDO: LUCIANO ORNELAS CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE USO DE MARCA ALHEIA. PRIMEIRA FASE. RECONHECIMENTOS DA OBRIGAÇÃO E DO CONSEQUENTE DEVER DE PRESTAR CONTAS. SEGUNDA FASE. ANÁLISE ACERCA DO MÉRITO SOBRE EVENTUAIS VALORES A SEREM PAGOS. RECURSO DESPROVIDO. I. A ação de exigir contas, prevista no artigo 550 e seguintes do Código de Processo Civil, consiste em um procedimento bifásico. Na primeira fase, o órgão julgador declara a existência, ou não, de obrigação proveniente de lei ou de contrato e, em caso positivo, condena o réu à prestação mediante decisão interlocutória. Por sua vez, na segunda fase, as contas são devidamente apreciadas e julgadas. II. No caso concreto, resultou comprovada a existência do contrato para uso da marca de propriedade da parte agravada. Nesse sentido, comprovou-se a obrigação de prestar contas, sobretudo por existir cláusula de remuneração calculada sobre o valor bruto das apólices comercializadas, bem como cláusula sobre as obrigações relativas às contas a serem prestadas. III. No mais, a própria sociedade ré (agravante) admite, em contestação, ter pago certos valores ao autor (agravado), por força do aludido contrato, tecendo questionamentos apenas sobre a obrigação de prestar contas. IV. Assim, acertada a decisão (ora revista) de conclusão da primeira fase do procedimento especial no sentido da exigibilidade da apresentação de contas sobre as apólices em análise. V. No mais, o mérito sobre os valores a serem pagos à parte agravada deverá ser apreciado apenas na segunda fase da demanda originária, em consonância aos princípios da celeridade e da efetividade jurisdicional. VI. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 11, 371, 489 e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 927, sustentando que a decisão do INPI deve prevalecer quanto ao registro e uso da marca objeto da lide. Indica ofensa à separação de poderes. Aduz que a manutenção da decisão fere a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942) e o sistema de precedentes do STF, colacionando julgados da Suprema Corte para ilustrar a aventada divergência jurisprudencial da matéria. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 11, 371, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009